Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1142490, ID 6628705, conheceu recurso do Autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal não conhecido.
3. A Defensoria Pública interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não análise do Tema 1.002/STF, ID 6856043.
4. Acórdão 1157990, ID 7737637, conheceu os Embargos de Declaração e no mérito os rejeitou.
5. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 7917201, bem como, a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1142490, ID 6628705, ID 8002795.
6. Decisão ID 8546124, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1142490, ID 6628705, bem como, o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão ID 8960346.
7. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50466095. O Distrito Federal, ID 50720992, esclarece que a sentença foi prolatada na vigência da Súmula 421/STJ.
8. Certidão ID 52643255, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
9. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 11 do Acórdão 1142490, ID 6628705, que passa a ter o seguinte teor: “11. Sem condenação do autor em custas processuais e em honorários advocatícios. Isento o Distrito Federal do pagamento das custas. Condeno o recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.